Tribunal: TJES
Processo: 0007589-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007589-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO VIEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E EM CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pela palavra da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, especialmente por estar em consonância com o conjunto fático-probatório, a condenação pelo crime imputado ao acusado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Mantém-se a pena base no importe fixado em primeiro grau, uma vez que estão presentes 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, portanto, mostra-se proporcional e razoável, sendo inviável fixá-la no mínimo legal.

3. Nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007589-31.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SÉRGIO VIEIRA MENEZES - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO SÉRGIO VIEIRA MENEZES
,

em face da sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por meio do qual requer a absolvição, sob a alegação de ausência de prova hábil para sustentar o édito condenatório e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da condenação em danos morais e a isenção das custas processuais.

Consta da peça de ingresso, que no dia 29 de agosto de 2022, no bairro Eldorado, no município de Serra, o acusado se aproximou da vítima Josiane Souza Matias, quando esta andava na rua, a caminho de sua residência e, embora tenha pedido que a “deixasse em paz”, o apelante continuou a andar ao seu lado e tentar conversar com a ofendida, mesmo existindo pedidas protetivas de urgência em seu desfavor, impostas nos autos do Processo nº 0006519-76.2022.8.08.0048, em 28 de julho daquele ano.

A
materialidade
do delito de ameaça está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 17/18-v) e pela prova oral produzida nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva (fl. 11), que o acusado, descumpriu a medida protetiva que possuía em seu favor, uma vez que ao deixar a casa de uma amiga e voltar para a sua residência, o acusado a surpreendeu, aproximando-se da vítima que, ao avistar uma viatura da polícia militar solicitou apoio.

O policial militar Raphael Mendes de Mattos Mota, ao ser ouvido (fls. 12/13), relatou que ao se dirigirem para atender outra ocorrência no bairro Eldorado, avistaram um casal, “sendo que a mulher bastante agitada, ao perceber a presença policial, acenou e solicitou atendimento dos militares”, quando esclareceu que enquanto seguia para a sua casa, com sua amiga e um amigo, encontrou o acusado e este se aproximou e passou a conversar com ela, descumprindo medida protetiva de urgência que tinha a seu favor.

Em juízo (mídia – fl. 106), a ofendida confirmou o relatado na esfera policial e ressaltou que, no dia dos fato, o réu realmente se aproximou dela.

Em que pese a negativa de autoria, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, cito o precedente (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Em relação ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, melhor sorte não socorre o réu.

Digo isso, porque embora tenha o Magistrado utilizado de fundamentação inerente ao próprio crime exasperar a circunstância judicial da culpabilidade e genérica, para sopesar os motivos e as circunstâncias do delito, vejo que existem elementos concretos que permitem manter a circunstância judicial do
motivo
, já que o crime foi praticado em razão de réu não aceitar que a vítima não quer mais manter relacionamento afetivo com ele, bem como as
circunstâncias do crime
, uma vez que o réu não se intimidou, mesmo a vítima estando em via pública e acompanhada por outras pessoas.

Assim, mantenho as duas circunstâncias como desfavoráveis ao réu, não sendo possível, portanto, fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei, uma vez que
admitido o reforço de argumentação
.

Nesse sentido, cito o precedente do c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022).

No que se refere aos antecedentes criminais
, observo que o MM. Juiz afirmou que existem 4 (quatro) processos em trâmite na Vara em face do recorrente, no entanto o entendimento do c. STJ previsto na Súmula nº 444, é no sentido de que é veada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena base, razão pela qual afasto tal circunstância judicial.

Levando em consideração que a pena em abstrato delimitada para o crime em referência é de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção e existem 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao acusado, já que sopesada também a circunstância judicial da personalidade do réu, considerando elementos concretos existentes nos autos, não vislumbro qualquer desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
. Ao contrário, verifico que se mostra proporcional e razoável.

Quanto à condenação em danos morais
, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça e a isenção do pagamento das custas processuais
, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES. Nesse sentido cito o julgado na APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; de relatoria do Eder Pontes da Silva, publicado no DJE 28/06/2022.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.